Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTEGRALIZAÇÃO. FORMATURA. PMDF. DEMONSTRAÇÃO DE AFETO ATRAVÉS DE BEIJO AFETIVO (SELINHO), ENTRE O AUTOR E SEU COMPANHEIRO, NAQUELA CERIMÔNIA. APLICATIVOS DE MENSAGENS. OPINIÕES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À IMAGEM. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou o pedido procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00. 1.1. Nesta sede, o autor pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pleito feito na exordial não foi apreciado pelo juízo a quo. No mérito, apela pela reforma da sentença a fim de majorar o quantum indenizatório. Aduz que o montante fixado pela sentença não atende ao caráter pedagógico da indenização por dano moral. Ressalta que a ação do réu repercutiu de tal forma nos grupos e na corporação que foi necessário buscar ajuda médica, além de ter dificuldades no ambiente de trabalho, sendo vítima de perseguição.

2. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. O apelante requereu os benefícios da justiça gratuita na inicial dos autos de origem, apresentando a declaração de hipossuficiência econômica e argumentando estar suspenso da PMDF, entretanto, o juízo julgou o feito sem se manifestar sobre a gratuidade requerida. 2.2. De acordo com os autos, não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, §3o, do CPC.

3. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 3.1. A fixação do quantum há de se atentar para as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. 3.2. A ofensa motivada por condição pessoal é capaz de atingir as esferas mais íntimas do ofendido, causando-lhe sentimentos de humilhação, de exclusão e de desprezo, e ataca valores estimados não apenas à pessoa a quem se dirigiu a ofensa, senão a toda a sociedade e também ao direito, em cuja base se encontram os imperativos de inclusão, pluralismo e fraternidade. 3.3. Precedente deste TJDFT:“(...) 14. A sexualidade alheia não está sujeita, nem por insinuação, a julgamento da opinião pública porque ninguém é censor da intimidade e da vida privada das pessoas, que são invioláveis por determinação constitucional. 15. Quando a sexualidade é tema de violação pública do decoro e da dignidade de outrem, o que se consuma é um estupro moral coletivo. (...) 17. Há um tipo de escárnio sobre a sexualidade que migrou das ‘conversas fiadas’ para o Código Penal. São as referências de cunho homofóbico, que tipificam crime de racismo. Homofobia, independente da orientação sexual da vítima, é racismo: STF, ADO 26, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019, DJe-243 Divulg. 05/10/2020 Public. 06/10/2020). (...) 19. É preciso intolerância com o racismo, com a injúria racial e com qualquer outra forma de discriminação. (...) Em casos semelhantes esta Turma fixou a reparação em R$ 10.000,00. Mantenho esse padrão.” (07040770720218070001, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 24/08/2022). 3.4. Na espécie, considerando as circunstâncias dos acontecimentos e os critérios explanados, conclui-se que é proporcional e razoável a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Isso porque o valor é suficiente para compensar o autor pela violação à sua honra subjetiva, sem causar seu enriquecimento ilícito, e, também é eficaz para desestimular o apelado de reiterar o comportamento de ofender pessoas, em razão da sua sexualidade.

4. Recurso provido.